Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-76.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONNY MARTINS PAIXAO - CPF: 006.131.491-90 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001983-76.2021.8.11.0041

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da concessionária, em decorrência de acidente de trânsito causado pela presença de animal na pista. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a concessionária a indenizar pelos danos materiais e morais sofridos. A concessionária recorre da sentença, busca a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode ser responsabilizada pelo acidente causado pela presença de animal na pista, mesmo diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro, à luz do Tema 1122 do STJ.

III. Razões de decidir
.

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1122, firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa.

5.

Em conformidade com o Tema 1122 do STJ, a concessionária, enquanto prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes.

6.

O acidente demonstra a ineficácia das medidas adotadas pela concessionária, que não se exime de responsabilidade pelo fato de ter realizado a inspeção da cerca e notificado o proprietário do animal sobre a necessidade de reparo.

7.

O dano moral restou configurado, considerado o abalo psicológico e os transtornos experimentados em decorrência do acidente.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, conforme Tema 1122 do STJ. 2. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.908.738/SP, Tema Repetitivo n. 1122; TJ-MT, Apelação Cível n. 1008298-82.2017.8.11.0002; TJ-SP, Apelação Cível n. 1001908-40.2021.8.26.0584;
TJ-MS, Apelação Cível n. 08152319420188120001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023758-71.2024.8.11.0000

APELAÇÃO Nº
1001983-76.2021.8.11.0041

APELANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADAS:
JHONNY MARTINS PAIXAO

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Ação
: Indenização por Dano Material c/c Pedido de Indenização por Dano Moral.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação. Condenou a concessionaria a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material e a indenizar por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 246888199): A concessionaria argumenta que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, incluso a inspeção periódica da rodovia, conforme previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Alega que a presença dos animais na pista foi um evento imprevisível e que não pode ser responsabilizada por falhas na cerca da propriedade de onde os animais escaparam.

Destaca que a responsabilidade pela guarda dos animais é de seus proprietários e que a concessionária não tem obrigação de cercar toda a extensão da rodovia.

Aduz que o acidente se caracteriza como caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro, o que excluiria sua responsabilidade e ressalta que o proprietário dos animais foi notificado sobre a necessidade de reparo da cerca e que, portanto, a culpa pelo acidente é exclusivamente do proprietário.

Contesta os valores arbitrados para danos materiais e morais, afirma que são excessivos e descabidos, bem como que o autor não comprovou os danos materiais e que a indenização por danos morais não é devida, pois não houve lesão ou abalo à personalidade do autor.

Ressalta que o ônus da sucumbência deve ser distribuído entre as partes, já que o autor teve seus pedidos parcialmente indeferidos.

Pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente, o que consequentemente acarretaria na rejeição dos pedidos indenizatórios. De forma subsidiária, caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se a redução do valor da indenização fixada, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
(Id. 246888203): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001983-76.2021.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jhonny Martins Paixão em ação de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia está em saber se a Concessionária pode ser responsabilizada pelo acidente causado pela presença de animais na pista.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da concessionária, independentemente da existência de culpa.

Do mesmo modo, cumpre destacar a recente definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil das concessionárias de rodovias em casos de acidentes com animais na pista, consolidada no Tema Repetitivo nº 1122.

A Corte Especial, em março de 2024, firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

No caso em tela, a Concessionária Rota do Oeste S.A. busca se eximir da responsabilidade, alega culpa exclusiva de terceiro, proprietário dos animais que invadiram a pista. Contudo, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1122 entender a possibilidade da reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente, assim é dever da concessionária de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros.

A concessionária, enquanto prestadora de serviço público, assume o risco da atividade e tem o dever de adotar medidas eficazes para prevenir acidentes, incluso a fiscalização.

A alegação de que realizou a inspeção da cerca e notificou o proprietário sobre a necessidade de reparo não elide sua responsabilidade, pois o acidente demonstra a ineficácia das medidas adotadas.

É importante ressaltar a natureza objetiva da responsabilidade, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e o evento ocorrido na rodovia sob concessão, independentemente da existência de culpa. No caso em análise, o nexo causal resta evidente, porquanto que o acidente decorreu da presença de animais na pista, configura falha na prestação do serviço.

A respeito da caracterização do dano moral, considerado o abalo psicológico e os transtornos experimentados pelo autor em decorrência do acidente, entende-se que a indenização é devida.

É incontroverso que acidentes de trânsito, mesmo sem lesões físicas graves, podem gerar sofrimento, angústia e insegurança, portanto configura-se o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL
(CAVALO)
NA PISTA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.122 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE.
NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO.

DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014) 2. “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.) 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216)

6. “A jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Precedentes.” (STJ. REsp 1133033RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em: 07.08.2012, DJe 15.08.2012) 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (N.U 1008298-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Indenizatória. Dano Material e Moral. Animal na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia. Art. 37, § 6º da CF/1988.
Danos morais configurados. Grande impacto emocional do acidente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.
(TJ-SP - RI: 10019084020218260584 SP 1001908-40.2021.8.26.0584, Relator: Rodrigo Pares Andreucci, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA CONCESSIONADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL CORRESPONDENTE À FRANQUIA DE SEGURO –
DANOS MORAIS - FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço público, é objetiva, em caso de acidente causado por animal que invade a pista da rodovia por ela administrada. 2. Os danos ao veículo restou comprovado pela juntada do boletim de ocorrência e fotografias nos autos, sendo devido o ressarcimento da franquia de seguro paga pelo autor, para reparos devidos, condicionado a sua exigência à juntada do comprovante de pagamento da franquia.
3. A fixação do quantum do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima.
(TJ-MS - AC: 08152319420188120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantém-se a sentença em sua integralidade, em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1122 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024